Tribunal: STF
Processo: Rcl 91751
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de gratuidade da justiça, ajuizada por Luiz Antonio Colares e Suzana Patrícia Colares de Queiroz em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0805834-82.2022.8.20.5001, sob o fundamento de violação à autoridade do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 da repercussão geral).

Narram os reclamantes que, na origem, a controvérsia decorre de ação em fase de liquidação de sentença, destinada à apuração das perdas remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos de servidores públicos do padrão monetário Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994. 

Relatam que o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil, cujo resultado foi utilizado para homologação dos cálculos de liquidação, adotando-se como parâmetro o mês de julho de 1994 para a conversão monetária.

Sustentam que interpuseram apelação, sob o argumento de que a metodologia empregada na perícia e acolhida na sentença contrariaria a Lei nº 8.880/1994, a sentença exequenda e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, contudo, negou provimento ao recurso, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e concluindo pela inexistência de valores devidos.

Informam que, contra o acórdão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento na aplicação do Tema 5 da repercussão geral, entendimento posteriormente mantido pelo colegiado do tribunal local ao julgar agravo interno. 

Argumentam que o ato reclamado teria desrespeitado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN, ao admitir metodologia de cálculo incompatível com os parâmetros definidos pela Corte. 

Ressaltam que a utilização do mês de julho de 1994 como referência para a conversão monetária implicaria compensação indevida entre perdas decorrentes da conversão da moeda e reajustes remuneratórios posteriores, o que teria sido expressamente vedado pelo precedente do STF. Alegam, ainda, que a legislação federal determinaria a adoção do mês de março de 1994 como marco temporal para a conversão em URV. 

Afirmam também que o tribunal local teria admitido a compensação da perda remuneratória com o chamado “abono constitucional” (rubrica 234), parcela destinada a complementar vencimentos inferiores ao salário mínimo, o que, segundo sustentam, seria incompatível com a natureza da verba e com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Por essas razões, pedem a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No paradigma apontado como violado, o STF fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

A ementa acórdão reclamado é no seguinte sentido (eDoc. 7):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CRUZEIRO REAL PARA URV. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APONTADO NA PLANILHA APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL - COJUD. APELAÇÃO CÍVEL. LAUDO CONTÁBIL REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL OBSERVOU OS PARÂMETROS ADOTADOS NO RE N. 561.836/RN E NA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, com a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (COJUD), em conformidade com a Lei Federal n. 8.880/1994 e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em (i) definir a existência de perdas remuneratórias para o servidor em razão da conversão de vencimentos para URV e (ii) estabelecer se o laudo pericial realizado pela COJUD está correto, devendo ser homologado o cálculo conforme a planilha apresentada pela parte apelante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, determinou que as perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV devem ser apuradas até o momento da reestruturação da remuneração dos servidores, não sendo devido o pagamento ad aeternum dessa parcela, conforme a reestruturação da carreira. 
4. A Lei Federal n. 8.880/1994 estabelece os critérios para a conversão dos vencimentos para URV, devendo ser seguidos os parâmetros nela previstos e os constantes do entendimento firmado pelo STF. 
5. O laudo contábil elaborado pela COJUD observou os parâmetros estabelecidos pela Lei n. 8.880/1994 e o entendimento fixado pelo STF, não havendo qualquer erro no cálculo realizado, conforme atestado pelo próprio laudo pericial.
6. Julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) afirmam que, em fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão do conteúdo do laudo pericial, especialmente quando não há elementos de prova capazes de afastar suas conclusões. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 
1. A reestruturação da carreira do servidor público impede a continuidade do pagamento das perdas decorrentes da conversão da moeda em URV, sendo devida apenas até o momento da referida reestruturação. 
2. A homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (COJUD) é válida, desde que respeitados os parâmetros legais e a jurisprudência do STF. 
3. Em fase de cumprimento de sentença, não é possível rediscutir a validade do laudo pericial quando não há elementos de prova capazes de afastar suas conclusões. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 8.880/1994, art. 20, incisos I e II; CF, art. 22, inciso VI; Lei n. 10.475/2002.”

Observa-se que a Corte de origem examinou a controvérsia à luz do paradigma vinculante invocado pelos reclamantes. Conforme se extrai da ementa do acórdão impugnado, o Tribunal local registrou que o laudo contábil elaborado pela Contadoria Judicial observou os parâmetros estabelecidos na Lei nº 8.880/1994 e no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN, concluindo, a partir dessa premissa, pela inexistência de valores devidos. 

O acórdão consignou, ainda, que a apuração das eventuais perdas decorrentes da conversão para URV foi realizada com observância da tese firmada no Tema 5 da repercussão geral, especialmente no que se refere à limitação temporal da incorporação das diferenças remuneratórias até eventual reestruturação da carreira.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente